Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732634-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jonas Correia da Silva Agravado: Jose Orfelino Barbachan D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Correia da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0714443-56.2022.8.07.0006, assim redigida: “Em complemento à decisão de ID 199453590, decido. À parte ré-reconvinda foi franqueada oportunidade para esclarecimentos, feito ao ID 203570388. A parte alega ter decotado valores alegadamente devidos por trabalho realizados em outros dois processos estranhos ao objeto do contrato questionado nesses autos "com fundamento na 'palavra' do autor/reconvindo". Além disso, tece comentários acerca de seu interesse de agir e da conexão entre contratos. Em reconvenção, pretende indenização por danos morais por representação em órgão disciplinar da OAB e a revisão de cláusula contratual remuneratória de diversos negócios. Pois bem, depois de franqueada ampla manifestação da parte ré-reconvinte, mister o dimensionamento preciso do pleito reconvencional de modo a obedecer o art. 343 do Código de Processo Civil. Ali, é atribuída licitude de pretensão própria desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Conexão, nos termos do art. 55 do CPC, é quando a duas ou mais ações lhes é comum o pedido ou a causa de pedir. Com esse fundamento, determino a emenda da reconvenção para que sejam extirpados todos os pleitos contrapostos à exceção da revisão de cláusula remuneratória do contrato questionado pelo autor-reconvindo. Demais pleitos poderão ser aviados em processo próprio se assim o réu-reconvinte entender conveniente. 15 dias. Sob pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62567209), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a emenda da petição alusiva à reconvenção oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem, instaurado pelo ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, por meio do qual o ora recorrido busca o ressarcimento de valores pagos, ao recorrente, em virtude da celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de advogado. Argumenta que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 343 do CPC, referentes ao processamento da reconvenção, e que os fatos e argumentos nela expostos guardam conexão com aqueles afirmados pelo recorrido na petição inicial. Destaca que é indevida a determinação expedida pelo Juízo singular, no sentido da exclusão do pedido reconvencional de eventuais valores devidos ao recorrente em razão da celebração de outros negócios jurídicos que não são objeto da demanda, pois os atos processuais indicados na reconvenção, praticados pelo agravante em outros processos, supostamente instaurados no interesse do recorrido, têm pertinência com os fatos articulados na causa de pedir. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de processamento da reconvenção, nos termos em que foi oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62567211) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62567212) foram anexados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O recorrente pretende o reexame do pronunciamento judicial por meio do qual o Juízo singular determinou o ajuste (“emenda”) do pedido reconvencional, para a finalidade de adequação e correspondência ao pedido principal deduzido pelo autor, ora recorrido. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da correção do pedido formulado na petição inicial ou mesmo na reconvenção. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que inviabilizam a regularidade do curso processual. A eventual incorreção na formulação do pedido é causa, ao menos em tese, de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 319, 321, 330 e 331, todos do CPC). Em relação à reconvenção convém acrescentar que este Egrégio Tribunal de Justiça entende apropriada a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o processamento da reconvenção. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. ORDENAMENTO JURÍDICO. NATUREZA DOS PODERES OUTORGADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante o indeferimento de reconvenção não esteja previsto expressamente nos incisos I a XI do art. 1.015 da Lei Processual, considerando que essa decisão extingue a pretensão de mérito por falta de pressuposto para a reconvenção, é cabível a interposição do agravo de instrumento nos termos dos artigos 487, I, 354, parágrafo único e 1.015, XIII, todos do Código de Processo Civil/2015. 2. Em ação revisional de saldo devedor e de cláusulas contratuais de compra e venda de imóvel, cumulada com obrigação de fazer a não fazer e com pedido de indenização por perdas e danos materiais e morais ajuizada por consumidor com fundamento em alegada inadimplência contratual da construtora, seja pelo descumprimento do prazo de entrega, seja pelo alegado erro no projeto, constata-se a identidade objetiva, de pedidos(adimplemento da obrigação ou rescisão do contrato) e causa remota dos pedidos (inadimplemento contratual) com o pedido reconvencional da construtora de cobrança das parcelas inadimplidas pelo adquirente do imóvel. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1112868, 07042989520188070000, Relatora: LEILA ARLANCH, data de julgamento: 25/7/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Apesar de não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere o processamento de reconvenção enquadra-se na excepcionalidade que autoriza o conhecimento de recurso imediato, consoante o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A ação de alienação judicial com pedido de extinção de condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando o requerido não se opõe à venda do imóvel comum, caracterizando-se o referido procedimento como a administração pública de interesses privados feita pelo Poder Judiciário. 3. Assim é que, diante da natureza jurídica do procedimento de jurisdição voluntária, não se admite a reconvenção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1414484, 07006385420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que no caso em deslinde não foi indeferido o processamento da reconvenção oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem, senão proferido pronunciamento judicial por meio do qual foi determinado o devido ajuste ao pedido principal, ato processual que tem as mesmas características da decisão que faculta ao demandante a promoção de emenda à petição inicial. Aliás, é importante destacar que a reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. A valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, notadamente porque, insista-se, não foi indeferido o processamento da reconvenção oferecida pelo recorrente no processo de origem. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pelo recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Aliás, ainda a propósito da não configuração da hipótese de urgência decorrente da inutilidade do exame do tema aludido em momento posterior, é preciso observar que ainda pende de exame, pelo Juízo singular, o requerimento de reconsideração formulado pelo reconvinte contra o pronunciamento judicial ora agravado. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A desnecessária republicação de sentença, cuja publicação anterior não apresentou vícios, não gera a reabertura do prazo recursal. Precedentes do e. STJ e deste TJDFT. II - A r. decisão que não admite parcialmente reconvenção para inclusão de parte na lide não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1367789, 07108628520218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que possibilita a apresentação de reconvenção pela parte ré não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade.” (Acórdão 1193833, 07098163220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o processamento de aditamento à contestação e de nova reconvenção, a juntada de documentos extemporâneos e o requerimento da gratuidade de justiça. 2. O presente recurso deve ser parcialmente conhecido, pois parte da decisão impugnada não está prevista nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que apresenta rol taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 3. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. In casu, verifica-se que a agravante possui imóvel de valor vultoso e não comprovou a alegação de possuir renda variável e de tal valor ser destinado ao seu genitor. 5. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da ocorrência da preclusão lógica. Ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1141439, 07164541820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, note-se que embora tenha sido designado de “decisão interlocutória” pelo Juízo singular, o ato processual impugnado, que se limitou a determinar que o réu promovesse o devido ajuste do pedido reconvencional, é destituído de conteúdo decisório. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de mero despacho. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ou seja, a despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual de mero impulsionamento da marcha processual, como é o caso da intimação do autor para suprir falhas ou ajustar a petição inicial ou mesmo do réu para readequar o pedido reconvencional, com amparo nas regras previstas nos artigos 55 e 343, ambos do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1232925, 07086489220198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1287254, 07120270720208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator